Tribunal: STF
Processo: ARE 703651
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECRETO-LEI 260/1970. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A aposentadoria especial de policiais militares do Estado de São Paulo, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local. Precedente: ARE 721.229-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/3/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “POLICIAL MILITAR – Aposentadoria especial – Não cabimento – Regime próprio de previdência e legislação específica - Regras dos art. 40 da Constituição Federal e a dos artigos 124 e seguintes da Constituição Estadual aplicáveis somente aos servidores civis -Recurso não provido. Recorrente vencido arcará com custas processuais e honorários advocatícios fixados, moderadamente, em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, observada eventual gratuidade concedida”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.